Tribunal: TJDFT
Processo: 0738792-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REGISTROS DA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURADA. REGIME. SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO À LIBERDADE. INVIABILIDADE. RÉU PRESO DURANTE AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
I - Inviável a aplicação do privilégio quando comprovado que o agente respondeu pela prática de diversos atos infracionais, três deles análogos ao mesmo crime de tráfico de drogas, além de posse de droga para uso próprio, os quais são suficientes para comprovar a dedicação à atividade criminosa e obstar a benesse.
II - Fixada pena em 5 (cinco) anos de reclusão para agente primário e que teve todas as circunstâncias judiciais analisadas em seu favor, adequado o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da sanção, não havendo possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, objetivamente abalada pela reiteração delitiva comprovada nos autos, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, quando o agente respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial semiaberto.
IV - Recurso conhecido e desprovido.